Tribunal: TJDFT
Processo: 0735834-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735834-51.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AROLDO LETTIERI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI AGRAVADO: MARIA LENIR DA SILVA PERDIGAO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AROLDO LETTIERI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI contra decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido por MARIA LENIR DA SILVA PERDIGÃO. Consulta ao feito de origem revela a prolação de sentença homologando acordo celebrado entre as partes, o que implica na perda do objeto do presente recurso. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator